Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010250-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRENTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1010250-54.2021.8.11.0003 - Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

RECORRIDO: EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE GUINCHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVARIAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES PELOS DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – AFASTADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 22.214,96 (vinte e dois mil duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)
a título de lucros cessantes, bem como, condenou ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes da falha da prestação dos serviços de guincho que ocasionou avarias no caminhão da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de danos morais.

2.2.
Dos lucros cessantes.

2.3.
Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.

Da Preliminar.

1.1.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

2.

Mérito.

2.1.

Da inexistência dos danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que, razão assiste à pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, da análise dos autos, infere-se que a parte recorrida se trata de pessoa jurídica e, em razão de sua condição, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve
comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade
, situação não ocorrente nos presentes autos.

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

2.2.
Dos lucros cessantes.

In casu, entendo que merece ser acolhida as alegações da parte recorrente, eis que no caso em tela, não houve a efetiva caracterização que venha a configurar a percepção de recebimento de lucros cessantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL.
LUCROS CESSANTES
. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.”
(STJ. Recurso Especial no 1.655.090 – MA (2017/0035167-2), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.:22.) – Destacamos.
.

In casu, não se tem detalhes a respeito do custo com a manutenção de seu veículo, despesa que deveriam ser abatidas para fins de se apurar o lucro líquido da atividade profissional.

Desta forma, não há o que se falar em indenização por lucros cessantes, vez que são apenas alegações baseadas em meras conjecturas e sem fundamentação concreta quanto à efetiva percepção dos lucros cessantes apresentados.

2.4.

Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023